Tribunal: TJDFT
Processo: 0726810-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NO SERVIÇO OFERTADO. ATRASO SUPERIOR A 20 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nos valores de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), respectivamente.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea saindo de Porto Alegre com destino a Brasília e escala em São Paulo, que contratou serviço de proteção para a sua bagagem, que enfrentou duas horas de fila para fazer check-in, que teve problemas no atendimento e perdeu o voo, que foi reacomodada em voo na tarde do dia seguinte, que foi encaminhada para hotel em péssimas condições, que precisou retirar a proteção de sua bagagem e a recebeu danificada.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 74448700). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 74448703).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos e do valor da condenação.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não teria sido apresentado o registro de irregularidade de bagagem (RIB). Aduz que o dano moral não teria sido provado e que a situação se limitou ao mero aborrecimento, que os juros devem ser aplicados a partir do arbitramento, não da citação. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução do valor da condenação.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que não foi observada a dialeticidade, que a recorrente não comprovou qualquer de suas alegações e que os danos materiais e morais estão provados. Defende que o valor da indenização está adequado e que a sentença deve ser mantida.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
9. Não obstante a recorrente alegar que a indenização por danos materiais seria indevida em virtude da não apresentação do registro de irregularidade de bagagem (RIB), verifica-se que a condenação se limitou ao custo com o serviço de embalagem da bagagem e com a perda de aula, de modo que, não tendo havido impugnação específica sobre esses pontos nem sobre os documentos que comprovam tais prejuízos, não há que se falar em reforma.
10. No tocante ao prejuízo extrapatrimonial, estando comprovada a falha no serviço contratado pela recorrida e que, em decorrência dela, houve significativo atraso que ultrapassou vinte horas entre a previsão e a efetiva chegada no destino, afigura-se correta a conclusão do Juízo de origem sobre a caracterização do dano moral e o consequente dever de indenizar.
11. Em relação ao valor da condenação, não se vislumbra disparidade entre a situação exposta nos autos e a indenização arbitrada.
12. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais das partes envolvidas, as condições econômicas da recorrente, levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
13. Sobre os juros, em caso de condenação por danos morais decorrente de relação contratual devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, razão pela qual a sentença também não merece reforma nesse ponto. No mesmo sentido, convém mencionar o acórdão n. 1323923, 0736908-97.2020.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2021, publicado no DJe: 17/03/2021.
14. Recurso conhecido Preliminar rejeitada. Não provido. Sentença mantida.
15. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.